Tribunal: CARF
Processo: 10830.009858/2007-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/01/2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
NULIDADE. DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/01/2006
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
SERVIÇOS REALIZADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA. EMPRESA CONTRATANTE.
Os serviços realizados por meio de cessão de mão de obra que sujeitam a empresa contratante à retenção de 11% sobre o valor da nota fiscal estão descritos nos 25 incisos do § 2o do art. 219 do RPS.
ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao recorrente comprovar por meio de provas documentais que os serviços discriminados pela Fiscalização não foram realizados por meio da cessão de mão de obra.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.009858/2007-03
ACÓRDÃO
2101-003.326 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/01/2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o
teor da acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda
que todos os termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente
cientificados, que logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de
defesa dentro dos prazos regulamentares, não há que se falar em
cerceamento ao direito de defesa bem assim não há que se falar em
nulidade do lançamento.
NULIDADE. DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/01/2006
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
SERVIÇOS REALIZADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA. EMPRESA
CONTRATANTE.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.326 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.009858/2007-03
2
Os serviços realizados por meio de cessão de mão de obra que sujeitam a
empresa contratante à retenção de 11% sobre o valor da nota fiscal estão
descritos nos 25 incisos do § 2o do art. 219 do RPS.
ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao recorrente comprovar por meio de provas documentais que os
serviços discriminados pela Fiscalização não foram realizados por meio da
cessão de mão de obra.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar a
preliminar de nulidade e negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 643/664) interposto por COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL) em face do Acórdão no. 16-70.367 (e-fls. 581/612), que julgou a
Impugnação procedente em parte, (i) exonerando parte do crédito originalmente lançado, bem
como (ii) excluindo os responsáveis solidários do polo passivo em virtude da constatação da
decadência total dos créditos com relação a estes. Tendo em vista que o valor exonerado não
ultrapassou o limite de alçada previsto no art. 1o da Portaria do Ministério da Fazenda (MF) n.o 03,
de 03/01/2008, deixou-se de apresentar Recurso de Ofício da referida decisão.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.326 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.009858/2007-03
3
O processo tributário administrativo resultou da Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito (NFLD) n.o 37.134.664-9, referente a contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à retenção de 11% (onze por cento) do valor contratual dos serviços prestados,
atinentes a competências de 08/1999 a 01/2006, lavrada contra a CPFL e as demais empresas do
Grupo Econômico. Em decorrência do mesmo procedimento fiscal foram lavrados outras 4
(quatro) NFLD’s e 2 (dois) Autos de Infração (e-fl. 17).
O sujeito passivo foi intimado pessoalmente, por meio do seu gerente de tributos,
em 09/11/2007 (e-fl. 18).
Em 10/12/2007, a CPFL apresentou Defesa (e-fls. 35/77), com as seguintes
alegações, resumidas pela decisão de piso:
Da decadência:
Alega a empresa que o débito em discussão se encontra parcialmente extinto pela
decadência, entendendo que o prazo decadencial para que o INSS constituísse
eventual débito seria de 5 (cinco) anos, consoante dispõe o artigo 173 do CTN.
Informa que, segundo o art. 146, III, “b” da Constituição, caberia à lei
complementar dispor sobre normas gerais em matéria de prescrição e decadência
tributárias, e afirma que o art. 45 da Lei n.o 8.212/91 seria inconstitucional.
Relata que, no presente caso, o débito objeto da NFLD em discussão foi
constituído definitivamente em 09/11/2007, e que os fatos geradores dos débitos
apontados pela fiscalização remontam inclusive a período anterior à competência
de outubro de 2002 (08/1999 a 10/2002), encontrando-se, assim, a NFLD atingida
pela decadência em relação a esse período.
E, conclui, afirmando que a NFLD encontra-se parcialmente decaída.
Dos serviços sujeitos à retenção de 11%:
Segundo a impugnante, a fiscalização não apurou a existência ou não de cessão
de mão-de-obra em cada um dos serviços listados na NFLD, atendo-se à mera
análise de contratos, afirmando que não basta que um serviço esteja arrolado no
Decreto 3.048/99 ou na IN 03/2005, para que esteja sujeito à retenção de 11%,
sendo imperioso, além do enquadramento do tipo de serviço, que a atividade seja
desenvolvida com a colocação de segurados nas dependências da contratante ou
em outro local (de terceiros) que não seja o próprio estabelecimento da
contratada.
Para ela, da lista de contratos selecionados constante da NFLD, os seguintes
“serviços” não estariam sujeitos à retenção de 11%: processamento de
pagamentos; transporte terrestre e aéreo, inclusive porque não há equipe à
disposição exclusiva da empresa; diagnóstico energético; aluguel de imóvel (não é
serviço); locação de veículos (não é serviço); transporte de galhos (transporte de
cargas não é sujeito à retenção); emissão de segunda via de contas (realizado no
contratado); elaboração de projetos; materiais diversos; cobrança de fraudes
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.326 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.009858/2007-03
4
(realizado no contratado); transporte de carga e malote (transporte de cargas não
é à retenção); pode de árvores (não consta do rol da IN 03/2005); reflorestamento
(não consta do rol da IN 03/2005); digitalização de documentos (realizado no
contratado); serviços de bombeiro; descontaminação de solo; ressarcimento de
despesas de deslocamento (não é serviço).
E entende, assim, ser nula a NFLD ou ao menos inválida em relação aos
serviços/ressarcimentos/materiais retro mencionados.
Segundo a empresa, ainda, a fiscalização introduziu indevidamente, na NFLD em
análise, supostos débitos relativos a prestadores de serviços de transporte, os
quais não se enquadrariam no conceito legal de cessão de mão-de-obra, e
portanto, não gerariam o dever de retenção de 11% pela contratante.
Informa que somente existe cessão de mão-de-obra se os segurados do
contratado prestarem serviços nas dependências da contratante, ou em outros
estabelecimentos determinados pela contratante.
E relata que, no presente caso, o transporte de documentos, cargas e/ou pessoas
pelas empresas prestadoras de serviços não implica nem na colocação de
empregados da contratada dentro de suas dependências, e nem mesmo em
outros locais por ela predeterminados, destacando que os serviços são realizados
exclusivamente nas rodovias e vias públicas, não havendo estabelecimento ou
dependência específica na qual o segurado supostamente cedido pela contratada
seja colocado à sua disposição.
Alega que os serviços de transporte externo jamais poderiam ser considerados
como cessão de mão-de-obra para os fins da Lei 8.212/91, e que, assim, não
haveria que se falar em retenção de 11% das faturas desses serviços, tanto que o
Decreto n.o 4.729, de 09/06/2003, excluiu esse tipo de serviço do rol daqueles
sujeitos à retenção de 11%, e afirma que este entendimento do Poder Executivo
deve alcançar desde o tempo da instituição do sistema de retenção, com base no
artigo 106 do Código Tributário Nacional, pelo qual a norma interpretativa deve
retroagir e se aplicar a fatos pretéritos.
Ressalta, também, que a IN 71/2002 estabelece que apenas estaria sujeito à
retenção de 11% os serviços de transporte cujo contrato obrigasse a empresa
contratada a manter equipe à disposição da empresa contratante. E informa que,
em nenhum momento, a fiscalização afirma, em seu relatório, que haveria essa
obrigação contratualmente prevista, sem o que não se poderia exigir a retenção
de 11%.
Para ela, a prestação de serviços de transporte não está sujeita ao regime de
retenção criado pela Lei 9.711/98, pois é requisito essencial para caracterizar a
cessão de mão-de-obra a permanência do prestador de serviços à disposição
exclusiva da contratante, transcrevendo o item 16 da OS 203/99, o item 12.1 da
OS 209/99 e os itens 4 e 19 da Circular n.o 46, de 24/06/1999.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.326 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.009858/2007-03
5
E conclui que, pelos regulamentos elaborados pelo próprio INSS, somente deverá
haver retenção de 11% de faturas de serviços de transporte na hipótese de a
empresa contratada obrigar-se, contratualmente, a manter equipe à disposição
da contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, requerendo a
anulação da NFLD.
Da opção pelo SIMPLES:
Relata a impugnante que a fiscalização mencionou ter incluído na NFLD empresas
prestadoras de serviços optantes pelo regime tributário do SIMPLES, e afirma que
a fiscalização não poderia lhe exigir a retenção de 11% das faturas de serviços, até
porque a prestadora de serviços não teria como compensar os valores retidos.
Informa que a própria Instrução Normativa n.o 03/2005, em seu artigo 142,
parágrafo único, especifica que, ao menos entre janeiro de 2000 e agosto de
2002, a retenção de 11% não é exigível contra empresas optantes do SIMPLES, e
sustenta que esse entendimento deve ser estendido a todo o período
mencionado na presente NFLD, na medida em que não há lógica em se exigir a
antecipação dos recolhimentos previdenciários de empresa que tem outro regime
tributário – SIMPLES – o qual não permite a compensação dos valores retidos
antecipadamente, transcrevendo julgado do Superior Tribunal de Justiça.
E alega, assim, a impugnante, ser totalmente nula a presente NFLD, tendo em
vista que, no seu entendimento, não é exigível a retenção de 11% de empresas
prestadoras de serviços optantes pelo SIMPLES.
Da alegação de inexistência de débito:
Afirma a empresa que a NFLD em tela deve ser anulada em razão do pagamento
integral do valor das contribuições previdenciárias devidas, diretamente pelas
contratadas.
Para ela, este débito não merece ser mantido, eis que devidamente recolhidas as
contribuições previdenciárias devidas, tendo em vista que os prestadores de
serviços recolhem todos os seus tributos, inclusive previdenciários. Informa que a
inexistência de débito dos prestadores de serviços poderia ser aferida consoante
histórico das Certidões Negativa de Débito emitidas em seus nomes.
E entende, assim, estar comprovada a nulidade da NFLD em discussão.
Do valor lançado:
A empresa impugna totalmente o valor do débito representado pela NFLD em
debate, afirmando que ela deve ser anulada.
Afirma que a fiscalização não expõe de maneira clara e precisa como apurou os
valores lançados na notificação e a base para calcular os recolhimentos
supostamente devidos.
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.326 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.009858/2007-03
6
Alega que, conforme se verifica no relatório fiscal, a fiscalização procedeu ao
arbitramento do débito, sob a presunção de que os serviços contabilizados
envolviam “em tese” cessão de mão-de-obra.
Segundo ela, o relatório fiscal ainda carece de fundamento para a apuração dos
supostos débitos, na medida em que: não especificou as bases de cálculo
aplicadas, de acordo com a legislação vigente a cada período, especialmente no
caso de obras de construção civil; não justificou o fundamento legal do
arbitramento realizado; não verificou o conteúdo das notas fiscais dos
lançamentos efetuados, incluindo serviços não sujeitos à retenção e débitos de
compra de materiais/equipamentos.
Informa que, quanto aos serviços de construção civil, a fiscalização também
deixou de analisar os documentos apresentados, autuando a empresa sem
especificar os serviços sujeitos à retenção e as bases de cálculo diferenciadas para
cada atividade de construção civil, conforme OS 209/99, IN 100/03 e IN 03/2005.
Entende que, no caso em tela, foi aplicada exação, pela fiscalização, sem se
atentar ao preenchimento do requisito previsto no art. 142 do CTN, que é a
determinação da matéria tributável e a clara e precisa identificação do fato
gerador e bases de cálculo, observado que o ato administrativo é vinculado,
afirmando que deveriam ter sido mencionados precisamente a origem e os
fundamentos legais para cada valor arbitrado, em atendimento ao princípio do
contraditório.
A empresa impugna as bases de cálculo utilizadas (100% do valor das NF’s), pois,
para ela, não foram atendidos os termos das Instruções Normativas do INSS,
especialmente nos casos de serviços de construção civil, como se segue: I – dez
por cento para pavimentação asfáltica; II – quinze por cento para terraplenagem,
aterro sanitário e dragagem; III – quarenta e cinco por cento para obras de arte
(pontes ou viadutos); IV – cinquenta por cento para drenagem; V – trinta e cinco
por cento para os demais serviços realizados com a utilização de equipamentos,
exceto os manuais.
Destaca, por fim, que o valor do suposto débito está equivocado, em razão de
terem sido consideradas contratos de serviços não sujeitos à retenção, e
contratos que contemplam serviços, materiais, equipamentos e reembolsos de
despesas.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 16-17.189 (e-
fls. 160/170), que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/01/2006
Documento: NFLD n.° 37.134.664-9, de 09/11/2007
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MAO DE OBRA
OU EMPREITADA. RETENÇÃO DE 11% (ONZE POR CENTO).
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.326 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.009858/2007-03
7
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra
ou empreitada é obrigada a reter 11% (onze por cento) do valor relativo aos
serviços contido na nota fiscal ou fatura, e a recolher o valor retido à Previdência
Social, conforme preconiza o artigo 31 da Lei n.° 8.212/91, na redação dada pela
Lei n.° 9.711/98, e o artigo 219 do Regulamento aprovado pelo Decreto n.°
3.048/99.
A retenção sempre se presume feita oportuna e regularmente pela empresa a isso
obrigada, não lhe sendo lícito alegar qualquer omissão para se eximir da
obrigação, sendo responsável pelo recolhimento das importâncias que deixou de
reter.
Essa obrigação existe mesmo que a empresa prestadora de serviços seja optante
pelo SIMPLES, com exceção apenas do período de 01/01/2000 a 31/08/2002.
A obrigação da retenção de 11%, pela empresa tomadora, independe da empresa
prestadora estar ou não adimplente com as contribuições previdenciárias.
BASE-DE-CÁLCULO. ARBITRAMENTO.
É lícita a apuração por aferição indireta do salário de contribuição, na ocorrência
de recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, apresentação
deficiente.
DECADÊNCIA. PRAZO DECENAL.
0 prazo decadencial para a constituição do crédito previdenciário é de 10 (dez)
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem
como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição
Federal ao Poder Judiciário.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
0 pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após a
impugnação deve ser indeferido quando não tenha sido demonstrada a
impossibilidade de apresentação oportuna da prova documental por motivo de
força maior, não se refira esta a fato ou direito superveniente, e nem se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, e quando os
elementos do processo forem suficientes para o convencimento do julgador.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
0 pedido de perícia deve ser motivado e acompanhado dos quesitos necessários
para o exame da matéria, sob pena de seu indeferimento.
Lançamento Procedente
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.326 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.009858/2007-03
8
A CPFL e as empresas do grupo foram cientificadas do resultado de julgamento pela
via postal, conforme Avisos de Recebimento juntados às e-fls. (181/190). Em 09/02/2009, a CPFL
apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 191/211), reiterando os argumentos apresentados na
impugnação.
O recurso foi julgado pela 1a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 2a Seção de
julgamento do CARF, que anulou a decisão de piso, no Acórdão no. 2301-002.639 (e-fl. 219/229)
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/01/2006
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
A nulidade da decisão de primeira instância é declarada naqueles casos em que
cerceamento do direito de defesa, conforme art. 59, inciso II do Decreto
70.235/72.
Anulada Decisão de Primeira Instância.
A decisão de piso foi anulada porque, apesar de o lançamento ter sido promovido
contra a CPFL, devedora principal e devedores solidários, em razão do grupo econômico, não
teriam sido verificadas provas de que os devedores solidários teriam sido intimados a impugnar os
lançamentos.
O sujeito passivo principal foi cientificado da decisão em 25/11/2017, conforme
Aviso de Recebimento (e-fls. 251).
Foram expedidos Termos de Sujeição Passiva Solidária (e-fls. 237/250) e remetidos
pela via postal, conforme as informações compiladas na tabela abaixo:
Sujeito passivo solidário
Termo de Sujeição
Passiva (e-fls)
Aviso de
Recebimento (e-fls)
Data da intimação
CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA
S/A
237
252
25/11/2013
CPFL ENERGIA S/A
239
253
22/11/2013
CAMPOS NOVOS ENERGIA
S/A
241
254
29/11/2013
CPFL - CIA. PIRATININGA DE
FORÇA E LUZ
243
255
25/11/2013
RIO GRANDE ENERGIA S/A
245
256
27/11/2013
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.326 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.009858/2007-03
9
FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA
S/A
247
257
13/01/2014
CPFL
COMERCIALIZAÇÃO
BRASIL S/A
249
258
25/11/2013
CERAN
COMPANHIA
ENERGÉTICA
RIO
DAS
ANTAS S/A
264
267
07/02/2014
Não foram apresentadas Impugnações pelos sujeitos passivos solidários.
Os autos foram encaminhados para a 12a Turma da DRJ/SPO que expediu o
Despacho no. 19/2014 (e-fls. 273/279), para a realização de diligência e esclarecimentos
relacionados:
Ante o exposto, proponho a remessa dos autos à Delegacia da Receita Federal do
Brasil (DRF) em Campinas – Serviço de Fiscalização (SEFIS), e o seu
encaminhamento ao Fiscal Notificante Edison Luiz Bacci (matrícula n.o 0.954.687),
para:
· pronunciamento com relação às alegações da impugnante, retro transcritas;
· manifestação quanto à alteração ou não dos valores lançados na NFLD em tela,
apresentando, caso verifique a necessidade de retificação, demonstrativo com os
valores que devem ser excluídos do lançamento, por competência, e
especificando os motivos de sua alteração.
A Informação Fiscal de fls. 350 a 369, 372 a 391, 394 a 413, 416 a 435, 438 a 457,
460 a 479, 482 a 501, 504 a 523, 526 a 545, foi assim resumida pela decisão de piso:
- que, para a coleta dos dados probatórios e dos esclarecimentos necessários, foi
aberto o Termo de Distribuição de Procedimentos Fiscal TDPF – Diligência n.o
08.1.04.00-2014-00845-0 (LOCAL), que amparou todo o procedimento fiscal;
- que o contribuinte foi cientificado em 20/05/2015 do referido procedimento
fiscal, sendo intimado a apresentar documentos e esclarecimentos;
- que, em 10/06/2015, o contribuinte, através de seu advogado, compareceu à
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas, em resposta ao Termo de
Início de Procedimento Fiscal – TIPF lavrado em 15/05/2015, apresentando Cartão
do CNPJ das 40 empresas prestadoras de serviço listadas no referido TIPF em
arquivo PDF;
- que, de posse dos números dos CNPJ das empresas prestadoras de serviços, foi
efetuada consulta nos sistemas corporativos, tendo sido obtidas, no histórico,
informações relativas a data de inclusão e exclusão do SIMPLES FEDERAL, dentre
outras, conforme discriminado em planilha;
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.326 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.009858/2007-03
10
- que os lançamentos da NFLD DEBCAD 37.134.664-9 abrangidos pelas
competências 08/1999 a 10/2002 se encontrariam atingidos pela decadência;
- que, considerando a planilha demonstrativa elencando as empresas prestadoras
de serviços optantes pelo Simples Federal, e o Parecer PGFN/CRJ n.o 2.122/2011,
os lançamentos da NFLD DEBCAD 37.134.664-9 ficariam alterados conforme
discriminado em planilha.
Em 20/05/2015, a CPFL foi intimada a apresentar informações e documentos
(288/290), tendo apresentado resposta em 10/06/2015 (e-fls. 302/348).
O sujeito passivo foi intimado do resultado da diligência em 06/07/2015 (e-fls. 370),
e os responsáveis passivos solidários, conforme as informações compiladas na tabela abaixo:
Sujeito passivo solidário
Aviso de
Recebimento
(e-fls)
Data da intimação
CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
436
06/07/2015
CPFL ENERGIA S/A
392
03/07/2015
CAMPOS NOVOS ENERGIA S/A
524
09/07/2015
CPFL - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
458
06/07/2015
RIO GRANDE ENERGIA S/A
546
07/07/2015
FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S/A
414
07/07/2015
CPFL COMERCIALIZAÇÃO BRASIL S/A
480
06/07/2015
CERAN COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS
ANTAS S/A
502
06/07/2015
Os responsáveis solidários não apresentaram manifestação. O sujeito passivo
apresentou manifestação (e-fls. 283/285), assim resumida pela decisão de piso:
Relata que foi autuado em 09/11/2007 sob o entendimento de que teria deixado
de reter e recolher contribuições de prestadores de serviços (retenções de 11% de
notas fiscais que não teriam sido apresentadas), no período compreendido entre
08/1999 e 12/2004 e 02/2005 a 01/2006.
Informa que, após a apresentação de defesa, que teria sido rejeitada
integralmente, ingressou com Recurso Voluntário, perante o CARF, ao qual teria
sido dado parcial provimento, para anular a decisão de 1a instância e determinar
que as demais empresas constantes do polo passivo do processo fossem
intimadas a se manifestar nos autos, o que não havia ocorrido antes.
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.326 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.009858/2007-03
11
Menciona, entretanto, que essa falha procedimental de intimação de outros
contribuintes não era o cerne do seu recurso que, segundo ela, teria demonstrado
a inconsistência da autuação lavrada, tendo em vista diversas irregularidades
feitas pelo agente fiscal: período atingido pela decadência, aferição indireta
quando a fiscalização teve acesso a todos os contratos de prestação de serviço
firmados por ela com seus 'parceiros', inclusão de contratos e serviços não
sujeitos à retenção de 11%, não observância de que havia empresas optantes pelo
SIMPLES e outras situações que descaracterizariam a autuação.
Afirma que, quando houve a baixa dos autos para intimação dos demais
integrantes do polo passivo da autuação, a fiscalização teria aberto um novo
Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF, requerendo, quase 10 anos após a
fiscalização que culminou na lavratura do auto, que ela apresentasse documentos
capazes de comprovar quais empresas prestadoras de serviço estavam ou não
incluídas no sistema SIMPLES.
Registra que, mesmo diante dessa solicitação “sui generis”, teria percorrido
novamente seus arquivos para encontrar os contratos de prestação de serviços
que já estariam nos presentes autos (CD enviado à fiscalização em 2007 com cópia
de todos os contratos de prestação de serviço solicitados), e localizado os
números de CNPJ de cada uma das 40 empresas listadas no referido 'termo', para
efetuar uma pesquisa no “site” da Receita Federal, com o intuito de descobrir se,
no cartão de CNPJ, havia qualquer informação atual sobre inscrição ou não dessas
empresas no SIMPLES.
Nota que, após análise da documentação supra citada, teria recebido nova
intimação dando notícia do resultado da apuração da petição apresentada,
informando que teria havido diligência da fiscalização no sentido de consultar as
empresas mencionadas, para verificar se as mesmas seriam ou teriam sido
optantes pelo SIMPLES e em qual momento.
Explica que, além disso, a fiscalização também teria aproveitado a diligência para
verificar a existência de competências abrangidas pela decadência, nos termos da
Súmula Vinculante n.o 8, editada pelo STF.
Assevera que, tendo feito essas duas análises, a fiscalização teria refeito o
lançamento, aparentemente aplicando reduções no auto de infração lavrado,
sem, contudo, informar claramente o resultado e o valor atualizado do auto.
Observa, ainda, que também não haveria qualquer menção sobre o CD-ROM
entregue à fiscalização por ela quando da lavratura do auto, com todos os
contratos de prestação de serviços envolvidos na autuação, os quais
demonstrariam a impossibilidade de ter sido realizada a aferição indireta, e afirma
que o próprio fiscal alegaria, no relatório fiscal, o recebimento do CD-ROM.
E requer, então, um prazo suplementar de 30 (dias) para apresentação do CD-
ROM com as cópias dos contratos, e a expedição de todas as notificações também
ao seu patrono.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.326 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.009858/2007-03
12
Às e-fls. 571/580 foi elaborado DADR – Discriminativo Analítico do Débito
Retificado.
Os autos seguiram novamente para julgamento pela 12a Turma da SRJ/SPO, tendo
sido proferido o Acórdão no. 16-70.367(e-fls. 581/612), que julgou a Impugnação procedente em
parte, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/01/2006
Ementa:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA
OU EMPREITADA. RETENÇÃO DE 11% (ONZE POR CENTO).
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra
ou empreitada é obrigada a reter 11% (onze por cento) do valor relativo aos
serviços contido na nota fiscal ou fatura, e a recolher o valor retido à Previdência
Social, conforme preconiza o artigo 31 da Lei n.o 8.212/91, na redação dada pela
Lei n.o 9.711/98, e o artigo 219 do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n.o 3.048/99.
A retenção sempre se presume feita oportuna e regularmente pela empresa a isso
obrigada, não lhe sendo lícito alegar qualquer omissão para se eximir da
obrigação, sendo responsável pelo recolhimento das importâncias que deixou de
reter.
A obrigação da retenção de 11%, pela empresa tomadora, independe da empresa
prestadora estar ou não adimplente com as contribuições previdenciárias.
ATO DECLARATÓRIO PGFN n.o 10/2011.
Prestadoras de serviços optantes pelo SIMPLES, antes do advento da Lei
Complementar n.o 128/2008, não estão sujeitas à retenção previdenciária, nos
termos do Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) n.o
10/2011.
BASE-DE-CÁLCULO. ARBITRAMENTO.
É lícita a apuração por aferição indireta do salário de contribuição, na ocorrência
de recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente.
DECADÊNCIA PARCIAL. SÚMULA VINCULANTE. STF.
Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n.o 8.212/91, pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Súmula Vinculante n.o 8, publicada
no Diário Oficial da União em 20/06/2008, o lapso de tempo de que dispõe a
Secretaria da Receita Federal do Brasil para constituir os créditos relativos às
contribuições previdenciárias será regido pelo Código Tributário Nacional (Lei n.o
5.172/66).
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.326 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.009858/2007-03
13
GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL.
A falta de intimação dos responsáveis solidários quanto ao lançamento dentro do
prazo decadencial impõe a sua exclusão do polo passivo da obrigação.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem
como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição
Federal ao Poder Judiciário.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após a
impugnação deve ser indeferido quando não tenha sido demonstrada a
impossibilidade de apresentação oportuna da prova documental por motivo de
força maior, não se refira está a fato ou direito superveniente, e nem se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, e quando os
elementos do processo forem suficientes para o convencimento do julgador.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia deve ser motivado e acompanhado dos quesitos necessários
para o exame da matéria, sob pena de seu indeferimento.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.
O contribuinte foi cientificado do resultado do julgamento pelo Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) em 17/12/2015, conforme Termo de Ciência por abertura de mensagem (e-fls.
624) e apresentou seu Recurso Voluntário (e-fls. 643/664), em 12/01/2016, conforme carimbo dos
correios no envelope de postagem (e-fl. 663), com os seguintes argumentos, assim sumarizados:
a) Nulidade Absoluta da Notificação de Débito | Alega que a fiscalização não teria
exposto de maneira clara e precisa como apurou os valores lançados na
Notificação e a base de cálculo usada para calcular os recolhimentos
supostamente devidos, tendo deixado de analisar os documentos apresentados
sem especificar os serviços sujeitos à retenção de 11%. Também teriam sido
descumpridas a Ordem de Serviço no. 209/99 e as Instruções Normativas
100/2003 e 03/2005, quanto às bases de cálculo de cada atividade de
construção civil;
b) Da Inaplicabilidade da retenção de 11% aos casos – dos serviços
evidentemente não sujeitos à retenção | Sustenta que a fiscalização não teria
apurado a existência ou não de cessão de mão de obra para cada um dos
serviços listados na autuação e teria incluído serviços não sujeitos à retenção de
11%.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.326 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.009858/2007-03
14
c) Dos serviços de transporte de carga – inexistência de cessão de mão de obra |
Alega que teriam sido indevidamente incluídos serviços de transporte de carga
que não estão sujeitos à retenção de 11%.
d) Da inexistência do débito | Alega que as empresas contratadas fizeram o
recolhimento das contribuições previdenciárias devidas, razão pela qual o
lançamento deveria ser integralmente cancelado.
e) Do valor do débito | Impugna o valor do débito pois teriam sido utilizados os
valores integrais dos contratos, deixando de considerar contratos que
contemplam serviços, materiais, equipamentos e reembolsos.
Os responsáveis passivos solidários foram também regularmente intimados do
resultado de julgamento, conforme tabela abaixo:
Sujeito passivo solidário
Aviso de
Recebimento
ou Termo de
Ciência por
abertura (e-fls)
Data da intimação
CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
627
28/12/2015
CPFL ENERGIA S/A
625
17/12/2015
CPFL - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
628
28/12/2015
RIO GRANDE ENERGIA S/A
622
16/12/2015
CPFL COMERCIALIZAÇÃO BRASIL S/A
629
28/12/2015
CERAN COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS
ANTAS S/A
631
22/12/2015
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Juízo de Admissibilidade e delimitação da lide
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.326 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.009858/2007-03
15
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Na presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD), lavrada e
cientificada ao contribuinte em 09/11/2007, foram lançadas, por meio do levantamento RTA,
contribuições destinadas à Seguridade Social, em competências de 08/1999 a 01/2006.
Considerando o advento da Súmula Vinculante no. 81 do Supremo Tribunal Federal (STF), foi
acolhido o pedido da recorrente e reconhecida a decadência parcial dos lançamentos, referente às
competências 08/1999 a 10/2002.
Também foi acolhido o pedido da Impugnante de exclusão dos valores referentes às
empresas optantes pelo Simples, identificados pela fiscalização, tendo em vista a emissão, pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), do Ato Declaratório n.o 10, de 20/12/2011, e que
remete ao Parecer PGFN/CRJ n.o 2.122, de 10/11/2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda,
mediante despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 15/12/2011, que considerou
indevida a retenção de 11% no que tange às empresas prestadoras de serviços optantes pelo
regime tributário do SIMPLES.
A decisão de piso também considerou a decadência da totalidade do lançamento
para os sujeitos passivos solidários, excluindo-os do polo passivo.
Sendo assim, os lançamentos que permanecem em análise no Recurso Voluntário
se referem ao período de 11/2002 a 01/2006, de responsabilidade do sujeito passivo principal:
Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL).
2. Preliminar de nulidade
A recorrente argumenta que todo o lançamento fiscal seria nulo, pois se baseou na
presunção de que os serviços prestados envolveram cessão de mão de obra e ainda que não teria
fundamentado a apuração dos débitos com clareza e certeza. Apontou os seguintes problemas
com relação ao lançamento:

A fiscalização não teria especificado as bases de cálculo aplicadas de
acordo com a legislação vigente de cada período, especialmente no caso
de obras de construção civil;

A fiscalização não teria justificado o fundamento legal do arbitramento
realizado, até porque sequer foram analisadas as notas fiscais de serviços;

A fiscalização não teria verificado o conteúdo das notas fiscais dos
lançamentos efetuados, incluindo não sujeitos à retenção e débitos de
compra de materiais/equipamentos;

1 São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que
tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.326 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.009858/2007-03
16

Com relação aos serviços de construção civil, não teriam sido
especificadas as bases de cálculo de cada atividade, conforme legislação
(Ordem de Serviço 209/99 e INs 100/2003 e 03/2005)
Diante de tais problemas, sustenta que o lançamento teria desobedecido o art. 142
do CTN e requer a nulidade do lançamento.
Não assiste razão à recorrente.
A decisão de piso esclareceu que o lançamento teria partido da análise dos próprios
contratos apresentados pela empresa, e do enquadramento das atividades como sujeitas à
retenção de 11%, não tendo a recorrente apresentado qualquer documento que comprovasse que
a fiscalização teria incorrido em algum equívoco:
Ressalte-se que esta NFLD, conforme exposto no Relatório Fiscal, trata de
contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à retenção dos 11%
(onze por cento) do valor dos serviços contido nos contratos, uma vez não
apresentadas, pela empresa, as notas fiscais a eles relativas, tendo sido os
serviços contratados mediante cessão ou empreitada de mão-de-obra,
conforme legislação retro mencionada, à qual a fiscalização remete a relação de
contratos por ela produzida, e objeto de lançamento.
Não há que se falar, no caso, em cerceamento de defesa da empresa, tendo a
NFLD e seus anexos informado a origem do lançamento, sua composição, bem
como os dispositivos legais e os documentos que o fundamentaram.
Especificamente no que diz respeito aos serviços de obras de construção civil, a
decisão de piso esclareceu :
- que, no que se refere à elaboração de projetos, deve ser observado, no caso, o
artigo 171, caput e parágrafo único da IN SRP 03/2005, segundo o qual “Caso haja,
para a mesma obra, contratação de serviço relacionado no art. 170 e,
simultaneamente, o fornecimento de mão-de-obra para execução de outro
serviço sujeito à retenção, aplicar-se-á a retenção apenas a este serviço, desde
que os valores estejam discriminados na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação
de serviços” e “Não havendo discriminação na nota fiscal, fatura ou recibo de
prestação de serviços, aplicar-se-á a retenção a todos os serviços contratados”,
sendo que se verifica, na relação de contratos selecionados, sua descrição como
“projeto e montagem de obras” e a empresa não traz aos autos cópias de
contratos ou notas fiscais como prova de que o lançamento aqui efetuado, pela
fiscalização, relativo a tais serviços não seria devido;
A decisão ainda deixa bastante claro que não foram trazidos quaisquer documentos
pela recorrente para fundamentar seus argumentos de que a fiscalização teria incorrido em bases
de cálculo equivocadas ou deixado de fazer descontos de materiais, etc, porque não foram
apresentadas as notas fiscais com os destaques, de modo que foram usados os valores constantes
dos referidos contratos:
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.326 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.009858/2007-03
17
Do valor lançado:
Não merece acolhida, aqui, a impugnação de caráter geral da empresa no que
tange ao valor do crédito constituído por esta NFLD, cumprindo ressaltar, no caso,
que não foram trazidos aos autos, por ela, quaisquer documentos que
demonstrassem ter havido erros no que tange às bases de cálculo consideradas
pela fiscalização, e mantidas no presente lançamento, após a retificação proposta
na Informação Fiscal.
É de se registrar que, ao contrário do que afirma a impugnante, a fiscalização
expõe de maneira clara e precisa como apurou os valores lançados na notificação,
sendo o procedimento explicitado no item 7 do Relatório Fiscal, no qual consta
que houve a análise dos contratos apresentados e o enquadramento dos serviços
prestados no artigo 31, parágrafo 3o da Lei n.o 8.212/91, na redação dada pela Lei
n.o 9.711/98, e no artigo 219, parágrafos 1o a 7o do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99.
Cumpre reproduzir, a seguir, a propósito, alguns trechos do Relatório Fiscal, que
evidenciam o método adotado pela fiscalização, para a realização do lançamento
em tela.
(...)• Aferição de 11% incidente sobre o valor contratual dos serviços prestados -
valores aferidos em função da não apresentação das notas fiscais solicitadas,
sendo emitido o competente Auto de Infração pelo descumprimento da obrigação
acessória.
(...)7. Os contratos de prestação de serviços, notas fiscais, faturas, recibos de
serviços e das empresas contratadas e demais documentos, foram solicitados
através de Termos de Intimação para Apresentação de Documentos (TIAD), sendo
o primeiro, emitido em 25/01/2007.
(...)c) Como forma de equacionar o problema do volume de documentos e o
tempo necessário para sua análise, foi solicitado à empresa que apresentasse, em
meio magnético, a relação de todos os contratos de prestadores de serviço
vigentes no período fiscalizado, contendo a data de início, fim, valor e descrição
sumária dos serviços prestados, juntamente com as GPS referentes ao
recolhimento das retenções efetuadas.
d) Foram apresentados cerca de 3800 contratos, cuja análise, pelo tipo de serviço
prestado, produziu uma relação aproximada de 1380 contratos nos quais os
serviços se enquadravam na legislação acima descrita. Do cruzamento,
competência a competência, desses documentos com as GPS apresentadas, foi
possível elaborar uma relação de cerca de 700 contratos para os quais não havia
recolhimentos, sendo então solicitadas as respectivas cópias e notas fiscais.
(...)11. Os valores que serviram de base de cálculo para a incidência dos 11%
estão discriminados na planilha anexa " AFERIÇÃO SOBRE CONTRATOS", e foram
obtidos a partir dos valores totais dos contratos, rateado pelas competências de
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.326 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.009858/2007-03
18
vigência dos mesmos, para as quais não foram apresentadas as notas fiscais
solicitadas, situação motivadora da emissão do Auto de Infração 37.134.660-6...
(...)(grifos nossos)
Note-se, assim, que a aferição indireta, no caso, se deu em virtude da não
apresentação de notas fiscais, pelo contribuinte, tendo tal procedimento
amparo no artigo 33, parágrafo 3o da Lei n.o 8.212/91, e não pela falta de
apresentação de contratos de prestação de serviços, que foram analisados pela
fiscalização, tendo sido, inclusive, os valores que serviram de base de cálculo
para as contribuições lançadas neste AI obtidos a partir de tais contratos,
conforme explicitado no Relatório Fiscal.
Houve, no caso, a determinação da matéria tributável e a clara e precisa
identificação do fato gerador e bases de cálculo, nos termos do artigo 142 do
CTN, sendo que as bases de cálculo foram especificadas, pela fiscalização, no
anexo “RL – Relatório de Lançamentos”, bem como nas planilhas anexas, e os
fundamentos legais indicados no anexo “FLD – Fundamentos Legais do Débito”,
bem como no Relatório Fiscal.
Quanto aos serviços de construção civil, cabe observar que a empresa não trouxe
aos autos quaisquer provas de que houve a utilização de equipamentos ou o
fornecimento de material na prestação dos serviços, ou que estes seriam
referentes a pavimentação asfáltica, terraplenagem, aterro sanitário, dragagem,
pontes, viadutos ou drenagem, e que seus respectivos valores estariam
discriminados nas notas fiscais.
Por fim, cabe observar que não merece acolhida a alegação da impugnante de
que estariam sendo considerados, no presente lançamento, contratos de serviços
não sujeitos à retenção, e contratos que contemplam serviços, materiais,
equipamentos e reembolsos de despesas, não tendo ela trazido aos autos
quaisquer elementos comprobatórios desta sua alegação.
É correto afirmar que a formação do crédito tributário, através do lançamento de
ofício como uma atividade administrativa vinculada, requer que a autoridade fiscal observe a
legislação aplicável. Isso é necessário para verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária correspondente, determinar a base de cálculo, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, se aplicável, propor a aplicação de penalidades, conforme
estipulado no artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN). A não observância da legislação ou a
ausência de seus requisitos resulta na nulidade do ato administrativo, sujeitando-se à
possibilidade de cerceamento indevido do direito de defesa.
Ao contrário do que afirma a Recorrente em seu recurso, o lançamento partiu dos
próprios contratos apresentados pela recorrente, e a aferição indireta apenas foi realizada para
aqueles contratos para os quais não foram apresentadas notas fiscais, ou seja, não há dúvidas
sobre as bases de cálculo porque os contratos é que apresentaram as referidas bases. Como a
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.326 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.009858/2007-03
19
empresa não apresentou as notas fiscais com os referidos destaques, estes valores foram usados e
a contribuição foi aferida de forma indireta.
Contrariamente à argumentação da recorrente, é evidente que o ato de lançamento
administrativo foi fundamentado pelas razões de fato e de direito que levaram à conclusão
expressa na acusação fiscal. Isso foi feito à luz da legislação tributária aplicável às razões
apresentadas no lançamento. O raciocínio fiscal está claro, aplicando a legislação considerada
pertinente ao caso em questão e realizando a apuração do tributo devido, conforme demonstrado
no Auto de Infração. Após a diligência fiscal, foram sugeridas alterações nos valores, em razão da
decadência e das alterações promovidas na interpretação das notas vigentes, de modo que, não
há dúvidas sobre o crédito mantido.
No caso em questão, a autoridade agiu em conformidade com as disposições legais
que regem o lançamento, detalhando no Relatório Fiscal os dispositivos aplicáveis e descrevendo
os fatos geradores das contribuições, assim como os documentos que embasaram a apuração. Os
valores das contribuições devidas, juntamente com os acréscimos legais de juros e multa, foram
devidamente mencionados, respaldados por fundamentação legal.
Diante da constatação de não pagamento das contribuições devidas pela recorrente
e considerando as disposições legais que conferem prerrogativas para arrecadar, fiscalizar, lançar
e normatizar o recolhimento das contribuições sociais estipuladas na Legislação Previdenciária, é
imperativo que o agente fiscal cumpra o estabelecido legalmente, sob pena de responsabilidade,
conforme o parágrafo único do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Além do exposto, entendo que não houve, em nenhum momento do processo,
restrição ao direito de defesa da parte recorrente ou violação aos princípios do contraditório e
devido processo legal. Isso porque todas as oportunidades foram concedidas para a prática dos
atos processuais inerentes ao processo administrativo-fiscal, conforme previsto no Decreto no
70.235/1972.
Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida.
3. Mérito
No mérito, a recorrente reitera argumentos apresentados anteriormente, de que
teriam sido incluídos serviços contratados e que não se enquadram na obrigatoriedade de
retenção da contribuição previdenciária de 11%; que não há cessão de mão de obra nos serviços
de transporte de carga, e de inexistência dos débitos tendo em vista o pagamento integral das
contribuições previdenciárias pelas empresas contratadas pelo recorrente.
Da leitura do Recurso Voluntário, verifica-se que a recorrente reitera os argumentos
apresentados na Impugnação e a decisão de piso os apreciou.
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.326 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.009858/2007-03
20
Dessa forma, com base no artigo 1142, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Dos serviços sujeitos à retenção de 11%:
É de se destacar, aqui, que a fiscalização afirma, no Relatório Fiscal, que analisou
os contratos de prestação de serviços vigentes no período fiscalizado
apresentados pela empresa e que, com base nesta análise, produziu uma relação
de contratos para os quais constatou ter havido o enquadramento dos serviços
prestados no artigo 31, caput e parágrafo 3o da Lei n.o 8.212/91, na redação dada
pela Lei n.o 9.711/98, e no artigo 219, caput e parágrafos 1o a 7o do Regulamento
da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, a seguir
parcialmente transcritos, e para os quais verificou não ter havido recolhimentos.
Lei 8.212/91:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de
mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter
onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços e recolher a importância retida até o dia dois do mês subsequente
ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da empresa
cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33. (Redação
dada pela Lei no 9.711, de 20.11.98)(...)
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99:
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão
ou empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho
temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal,
fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a importância retida
em nome da empresa contratada, observado o disposto no § 5o do art. 216.
(Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)(...)
Ressalte-se que esta NFLD, conforme exposto no Relatório Fiscal, trata de
contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à retenção dos 11%
(onze por cento) do valor dos serviços contidos nos contratos, uma vez não
apresentadas, pela empresa, as notas fiscais a eles relativas, tendo sido os
serviços contratados mediante cessão ou empreitada de mão-de-obra,
conforme legislação retro mencionada, à qual a fiscalização remete a relação de
contratos por ela produzida, e objeto de lançamento.
Não há que se falar, no caso, em cerceamento de defesa da empresa, tendo a
NFLD e seus anexos informado a origem do lançamento, sua composição, bem
como os dispositivos legais e os documentos que o fundamentaram.

2 “Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e”

Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.326 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.009858/2007-03
21
Quanto à lista de serviços que a empresa indica, em sua defesa, afirmando que
não estariam sujeitos à retenção de 11%, cabe observar:
- que não se constatou ter havido o lançamento, na presente NFLD, de
quaisquer contribuições sobre aluguel de imóvel ou locação de veículos ou
ressarcimento de despesas de deslocamento ou materiais diversos ou
diagnóstico energético ou serviços de bombeiro ou processamento de
pagamentos ou descontaminação de solo ou emissão de segunda via de contas;
- que a poda de árvores e o reflorestamento podem ser enquadrados no inciso
IV do artigo 145 da IN SRP 03/2005 – “natureza rural, que se constituam em
desmatamento, lenhamento, aração ou gradeamento, capina, colocação ou
reparação de cercas, irrigação, adubação, controle de pragas ou de ervas
daninhas, plantio, colheita, lavagem, limpeza, manejo de animais, tosquia,
inseminação, castração, marcação, ordenhamento e embalagem ou extração de
produtos de origem animal ou vegetal”;
- que, no que se refere à elaboração de projetos, deve ser observado, no caso, o
artigo 171, caput e parágrafo único da IN SRP 03/2005, segundo o qual “Caso
haja, para a mesma obra, contratação de serviço relacionado no art. 170 e,
simultaneamente, o fornecimento de mão-de-obra para execução de outro
serviço sujeito à retenção, aplicar-se-á a retenção apenas a este serviço, desde
que os valores estejam discriminados na nota fiscal, fatura ou recibo de
prestação de serviços” e “Não havendo discriminação na nota fiscal, fatura ou
recibo de prestação de serviços, aplicar-se-á a retenção a todos os serviços
contratados”, sendo que se verifica, na relação de contratos selecionados, sua
descrição como “projeto e montagem de obras” e a empresa não traz aos autos
cópias de contratos ou notas fiscais como prova de que o lançamento aqui
efetuado, pela fiscalização, relativo a tais serviços não seria devido;
- que a empresa não comprova que os serviços de cobrança de fraudes e
digitalização de documentos teriam sido realizados de forma diversa daquela
constatada pela fiscalização com base nos documentos apresentados, o mesmo
ocorrendo com relação aos serviços de transporte de passageiros e de carga,
que se enquadram no inciso XIX do parágrafo 2o do artigo 219 do RPS aprovado
pelo Decreto n.o 3.048/99, e no inciso XVIII do artigo 146 da IN SRP 03/2005.
Os argumentos apresentados pela impugnante não são suficientes para afastar a
caracterização da cessão de mão-de-obra na prestação dos serviços de
transporte, no caso em tela, visto que: há continuidade da prestação de
serviços, sendo que estes serviços configuram-se em necessidade permanente
da empresa; e, é da própria natureza do serviço de transporte que ele seja
prestado tanto nas dependências da contratante (para retirada da carga/dos
passageiros) como nas dependências de terceiros (para a entrega da carga/dos
passageiros).
Cumpre, aqui, esclarecer que não há exigência legal de qualquer forma de
exclusividade na prestação dos serviços, para fins de configuração da cessão de
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.326 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.009858/2007-03
22
mão-de-obra, sendo que o item 16 da OS INSS/DAF n.o 203/99, mencionado
pela empresa, se refere a contratos de empreitada.
Por fim, quanto ao Decreto n.o 4.729, de 09/06/2003, citado pela impugnante,
cabe ressaltar que somente após a sua publicação é que o serviço de transporte
de carga foi excluído da relação de serviços sujeitos à retenção de 11%, de modo
que, no período entre a publicação do Decreto n.o 3.048/99 e do Decreto n.o
4.729/2003, foi perfeitamente válida a obrigação de retenção de 11% das
empresas tomadoras de serviços de transporte de carga, desde que configurada
a cessão de mão-de-obra, como no presente caso, não havendo que se falar na
retroatividade deste último diploma legal, sendo que este não tem caráter
meramente interpretativo.
Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), expresso no acórdão
cuja ementa a seguir se transcreve.
PROCESSO
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO.
RETENÇÃO DE 11% SOBRE FATURAS. OMISSÃO E OBSCURIDADE.
OCORRÊNCIA. TRANSPORTE DE CARGAS. INAPLICABILIDADE SOMENTE APÓS
A EDIÇÃO DO DECRETO No 4.729/2003.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do
Seguro Social em face de julgado que discutiu a retenção de 11% sobre os
valores brutos das faturas dos contratos de prestação de serviços (art. 31 da
Lei no 8.212/91, com redação da Lei no 9.711/98).
2. Omissão e obscuridade existentes. O argumento de que o aresto merece
ser sanado logra perspectiva de êxito. Somente após a edição do Decreto no
4.729/2003 as empresas de transportes de cargas foram excluídas da
sistemática de substituição tributária prevista no art. 31 da Lei no 8.212/91,
com redação da Lei no 9.711/98. Não se aplicam as disposições do referido
Decreto quanto aos fatos geradores anteriores à sua vigência.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para DAR
parcial provimento ao recurso especial interposto pela NTC -Associação
Nacional do Transporte de Carga.
(EDcl no REsp 735005/SP; Embargos de Declaração no Recurso Especial;
Processo 2005/0045777-9; STJ – Superior Tribunal de Justiça; Relator
Ministro José Delgado; DJ de 17/10/2005)
Assim, no caso em tela, a exigência das contribuições correspondentes à retenção
de 11% sobre o valor dos serviços contido nos contratos foi feita corretamente
pela fiscalização, por meio desta NFLD, não havendo que se falar em nulidade ou
improcedência do presente lançamento.
(...)
Da alegação de inexistência de débito:
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.326 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.009858/2007-03
23
Em relação à alegação da impugnante de que as empresas prestadoras de serviços
estariam realizando o pagamento integral de suas contribuições, deve-se destacar
que tal fato em nada altera o presente lançamento, visto que a obrigação da
retenção de 11% (onze por cento) e seu recolhimento aos cofres públicos, pela
empresa tomadora, independe das empresas prestadoras estarem adimplentes
ou não.
Isto porque a empresa tomadora de serviços caracteriza-se como responsável sob
a forma de substituição tributária e deve recolher a retenção de 11% no ato de
quitação da nota fiscal, em nome da empresa prestadora, e, portanto,
antecipadamente, sem questionar acerca da situação fiscal desta última.
Cumpre esclarecer que a Lei n.o 9.711/98, ao instituir o sistema de arrecadação
mediante a retenção de 11% sobre o valor relativo aos serviços contidos nas
notas fiscais de prestação de serviço por cessão de mão-de-obra, afastou a
responsabilidade da empresa cedente de mão-de-obra por este recolhimento,
pelo que irrelevante a este processo qualquer tentativa de demonstrar a
regularidade das empresas prestadoras.
Por fim, cabe observar o disposto no artigo 33, parágrafo 5o da Lei 8.212/91, a
que se refere o art. 31, caput, da mesma Lei:
Art. 33. (...)(...)§5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente
autorizadas sempre se presume feito oportuna e regularmente pela
empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir
do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que
deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei.
(...)
Ademais, é de se destacar que, no caso de haver recolhimento a maior, em nome
da empresa prestadora, existe a possibilidade de ela compensar ou pedir
restituição de eventuais valores recolhidos que sejam superiores aos devidos,
conforme se observa pelos parágrafos 1° e 2° do art. 31 da Lei n.° 8.212/91.
Primeiramente, no que diz respeito à alegação da Recorrente de que tinham sido
mantidos, após a diligência fiscal e a reformulação dos débitos, serviços que não se sujeitam à
cessão de mão de obra, verifica-se da Planilha (e-fls. 355/366) elaborada, o enquadramento de
todos os serviços prestados na norma. Os serviços foram enquadrados no rol dos serviços
constantes dos artigos 145 e 146 da Instrução Normativa INSS no. 3/2005 (em vigor à época dos
fatos), ou seja, serviços sujeitos à retenção de 11%, e a recorrente apenas apresenta uma
argumentação genérica contra a retenção, não tendo apresentado documentos que
comprovassem que tais serviços não estariam submetidos à retenção, ou que se enquadrariam em
exceções previstas na norma.
Portanto, o que se vê no presente caso é a ausência de provas apresentadas pela
recorrente que levassem à dispensa da sua obrigação legal, e o Código de Processo Civil determina
que o ônus da prova seria da recorrente:
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.326 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.009858/2007-03
24
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
O argumento de que os tributos teriam sido pagos pelas empresas contratadas
também não socorre a recorrente, seja por falta de documentos que comprovem tal alegação, seja
porque a norma estabeleceu a responsabilidade das empresas tomadoras, de modo que, não tem
razão a recorrente em seus argumentos.
4. Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade e
no mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 808
DF CARF MF
Original